Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-49.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001722-49.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALCINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.381.861-04 (IMPETRANTE), SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA E DESPESAS ESSENCIAIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra ato judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para a interposição de Recurso Inominado, sob o fundamento de que a renda bruta da parte recorrente seria incompatível com o benefício. A impetrante alega que, apesar da renda bruta, após os descontos em folha e o pagamento de despesas essenciais, o valor remanescente é insuficiente para arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão da gratuidade da justiça, a análise da hipossuficiência deve se limitar à renda bruta do requerente ou se deve considerar a renda líquida e as despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça, assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovam insuficiência de recursos, cabendo ao julgador analisar a situação fática para aferir a real necessidade do benefício.

4. A análise da hipossuficiência não deve se restringir à renda bruta mensal. É imperativo considerar a renda líquida disponível após os descontos obrigatórios e consignados, bem como as despesas fixas e essenciais, que, no caso, demonstraram a incapacidade da parte de arcar com as custas recursais sem prejuízo de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A aferição da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça não se esgota na análise da renda bruta do requerente, devendo o julgador examinar a situação concreta, ponderando a renda líquida e as despesas mensais essenciais que possam comprometer a capacidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, Mandado de Segurança n. 1000299-64.2019.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 13/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
:
1001722-49.2025.8.11.9005

Origem:

1032760-28.2025.8.11.0001 - Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Impetrante
: Alcina Ferreira de Souza

Autoridade Coatora
:
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro - Juíza de Direito

Litisconsorte
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Alcina Ferreira de Souza impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pela Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Sustentou que: a) não possui condições de arcar com as custas processuais; b) o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu de forma indevida; c) embora sua renda bruta seja de R$ 8.801,35, após descontos em folha e despesas essenciais, resta-lhe
quantia insuficiente para a sua
subsistência; d) o valor do preparo recursal (R$ 1.283,68) comprometeria seu sustento. Ao final, requereu a concessão de liminar para suspender a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinar a remessa do Recurso Inominado à Turma Recursal.

A
liminar
foi deferida, com o fundamento de que: a) há fundamento relevante,
pois
a impetrante se declarou hipossuficiente e juntou comprovante de rendimento líquido mensal no valor de R$ 4.105,12, pouco mais de 2
salários mínimos
; b) a não concessão da Justiça Gratuita implicaria no trânsito em julgado da sentença, ocasionando risco da ineficácia da medida; c) a impetrante perderia a oportunidade de exercer o duplo grau de jurisdição.

Informações
da Juíza de Primeiro Grau elucidaram que a decisão proferida nos autos do processo nº 1032760-28.2025.8.11.0001 foi suspensa, com o consequente restabelecimento do regular prosseguimento do feito, em cumprimento à liminar concedida.

Embora o litisconsorte passivo tenha sido intimado, não apresentou manifestação nos autos.

O
Ministério Público
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conforme já analisado na decisão liminar, o caso em tela envolve o direito da impetrante à gratuidade da justiça para processamento de seu Recurso Inominado, após indeferimento pela autoridade coatora.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

No caso concreto, verifico que a impetrante comprovou sua hipossuficiência financeira. Embora sua renda bruta seja de R$ 8.801,35, conforme holerite juntado no ID/PJe2 322067864, após os descontos em folha (empréstimos bancários, imposto de renda e previdência), resta-lhe a quantia líquida de R$ 4.105,12.

Além disso, a impetrante demonstrou possuir despesas mensais fixas que somam R$ 3.505,76, conforme documentos juntados nos
IDs
/PJe2 322067856 (água - R$ 186,20), 322067857 (financiamento - R$ 1.666,72), 322067858 (plano de saúde - R$ 846,50), 322067859 (internet - R$ 115,00) e 322067860 (cartão de crédito - R$ 691,34).

Dessa forma, após o pagamento das despesas fixas, resta à impetrante
quantia insuficiente para a
sua subsistência, valor este
incapaz de
arcar com o preparo recursal de R$ 1.283,68.

Portanto, entendo que a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois demonstrou sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário." (NU 1000299-64.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ademais, a autoridade coatora já cumpriu a liminar deferida, recebendo o recurso inominado sem exigência de preparo, conforme informações prestadas no ID/PJe2 325717895.

Posto isso,
concedo a ordem
e
julgo extinto o processo
, tornando definitiva a liminar já deferida no ID/PJe2 323128393, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026